Tribunal: CARF
Processo: 10280.737634/2022-90
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FRANCISCO IBIAPINO LUZ
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-12-03
Data de publicação: 2025-01-29

Ementa:
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2018 a 31/12/2019
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL (PAF). JURISPRUDÊNCIA. PRECEDENTES. VINCULAÇÃO. INEXISTÊNCIA.
As decisões judiciais e administrativas, regra geral, são desprovidas da natureza de normas complementares, tais quais aquelas previstas no art. 100 do Código Tributário Nacional (CTN), razão por que não vinculam futuras decisões deste Conselho.
MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA. INOVAÇÃO LEGISLATIVA. RETROATIVIDADE BENIGNA. APLICÁVEL.
Aplica-se o instituto da retroatividade benigna relativamente à multa de ofício qualificada, que deverá ser recalculada com base no percentual reduzido de 100% (cem por cento).
PAF. RECURSO VOLUNTÁRIO. NOVAS RAZÕES DE DEFESA. AUSÊNCIA. FUNDAMENTO DO VOTO. DECISÃO DE ORIGEM. FACULDADE DO RELATOR.
Quando as partes não inovam em suas razões de defesa, o relator tem a faculdade de adotar as razões de decidir do voto condutor do julgamento de origem como fundamento de sua decisão.
NULIDADE. HIPÓTESES.
Somente ensejam a nulidade a lavratura de atos e termos por pessoa incompetente e o proferimento de despachos e decisões por autoridade incompetente ou com preterição do direito de defesa.
DECISÕES JUDICIAIS. VINCULAÇÃO.
Ressalvadas as exceções previstas na legislação, as decisões judiciais vinculam somente as partes do processo em que exaradas.

DECISÕES ADMINISTRATIVAS. EFICÁCIA.
Decisões administrativas somente configuram normas complementares quando a lei lhes atribua eficácia normativa.
AGROINDÚSTRIA DE AVICULTURA. CONTRIBUIÇÕES. BASE DE CÁLCULO.
A base de cálculo das contribuições sociais da agroindústria de avicultura é a remuneração contida na folha de pagamento dos segurados a seu serviço, independentemente de a empresa exercer também outra atividade comercial ou industrial.
CONTRIBUIÇÃO PARA TERCEIROS. BASE DE CÁLCULO. INEXISTÊNCIA DE LIMITE.
Inexiste limite para a base de cálculo das contribuições previdenciárias da empresa destinadas a Outras Entidades e Fundos (Terceiros).
MULTA DE OFÍCIO. QUALIFICAÇÃO. CABIMENTO.
É cabível a qualificação da multa de ofício quando restar demonstrada a intenção de modificar as características essenciais do fato gerador, de modo a impedir ou retardar o conhecimento dos fatos geradores por parte do Fisco, visando beneficiar-se com o recolhimento a menor dos tributos devidos.
DECADÊNCIA. DOLO.
Nos casos de tributos com lançamento por homologação, tendo ocorrido as hipóteses de dolo, fraude ou simulação, a contagem do prazo decadencial inicia-se no primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado.
ALEGAÇÕES SEM PROVA. INEFICÁCIA.
Alegações desacompanhadas de provas que as justifiquem são ineficazes para a formação da convicção do julgador.
PROVAS DOCUMENTAIS. MOMENTO PARA PRODUÇÃO.
O momento para produção de provas documentais é juntamente com a impugnação, precluindo o direito de o contribuinte fazê-lo em outro momento processual, salvo se fundada nas hipóteses expressamente previstas na legislação pertinente.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10280.737634/2022-90
ACÓRDÃO
2402-012.916 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
3 de dezembro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
SANTA IZABEL ALIMENTOS LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2018 a 31/12/2019
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
FISCAL
(PAF).
JURISPRUDÊNCIA.
PRECEDENTES. VINCULAÇÃO. INEXISTÊNCIA.
As decisões judiciais e administrativas, regra geral, são desprovidas da
natureza de normas complementares, tais quais aquelas previstas no art.
100 do Código Tributário Nacional (CTN), razão por que não vinculam
futuras decisões deste Conselho.
MULTA
DE
OFÍCIO
QUALIFICADA.
INOVAÇÃO
LEGISLATIVA.
RETROATIVIDADE BENIGNA. APLICÁVEL.
Aplica-se o instituto da retroatividade benigna relativamente à multa de
ofício qualificada, que deverá ser recalculada com base no percentual
reduzido de 100% (cem por cento).
PAF. RECURSO VOLUNTÁRIO. NOVAS RAZÕES DE DEFESA. AUSÊNCIA.
FUNDAMENTO DO VOTO. DECISÃO DE ORIGEM. FACULDADE DO RELATOR.
Quando as partes não inovam em suas razões de defesa, o relator tem a
faculdade de adotar as razões de decidir do voto condutor do julgamento
de origem como fundamento de sua decisão.
NULIDADE. HIPÓTESES.
Somente ensejam a nulidade a lavratura de atos e termos por pessoa
incompetente e o proferimento de despachos e decisões por autoridade
incompetente ou com preterição do direito de defesa.
DECISÕES JUDICIAIS. VINCULAÇÃO.
Ressalvadas as exceções previstas na legislação, as decisões judiciais
vinculam somente as partes do processo em que exaradas.

Fl. 813
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.916 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10280.737634/2022-90
2
DECISÕES ADMINISTRATIVAS. EFICÁCIA.
Decisões administrativas somente configuram normas complementares
quando a lei lhes atribua eficácia normativa.
AGROINDÚSTRIA DE AVICULTURA. CONTRIBUIÇÕES. BASE DE CÁLCULO.
A base de cálculo das contribuições sociais da agroindústria de avicultura é
a remuneração contida na folha de pagamento dos segurados a seu
serviço, independentemente de a empresa exercer também outra
atividade comercial ou industrial.
CONTRIBUIÇÃO PARA TERCEIROS. BASE DE CÁLCULO. INEXISTÊNCIA DE
LIMITE.
Inexiste limite para a base de cálculo das contribuições previdenciárias da
empresa destinadas a Outras Entidades e Fundos (Terceiros).
MULTA DE OFÍCIO. QUALIFICAÇÃO. CABIMENTO.
É cabível a qualificação da multa de ofício quando restar demonstrada a
intenção de modificar as características essenciais do fato gerador, de
modo a impedir ou retardar o conhecimento dos fatos geradores por parte
do Fisco, visando beneficiar-se com o recolhimento a menor dos tributos
devidos.
DECADÊNCIA. DOLO.
Nos casos de tributos com lançamento por homologação, tendo ocorrido
as hipóteses de dolo, fraude ou simulação, a contagem do prazo
decadencial inicia-se no primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o
lançamento poderia ter sido efetuado.
ALEGAÇÕES SEM PROVA. INEFICÁCIA.
Alegações desacompanhadas de provas que as justifiquem são ineficazes
para a formação da convicção do julgador.
PROVAS DOCUMENTAIS. MOMENTO PARA PRODUÇÃO.
O momento para produção de provas documentais é juntamente com a
impugnação, precluindo o direito de o contribuinte fazê-lo em outro
momento processual, salvo se fundada nas hipóteses expressamente
previstas na legislação pertinente.

Fl. 814
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.916 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10280.737634/2022-90
3
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar as
preliminares suscitadas no recurso voluntário interposto e, no mérito, por voto de qualidade, dar-
lhe parcial provimento, reconhecendo que a multa qualificada deverá ser recalculada com base no
percentual reduzido de 100% (cem por cento). Vencidos os conselheiros Gregório Rechmann
Júnior, João Ricardo Fahrion Nüske e Luciana Vilardi Vieira de Souza Mifano, que deram-lhe
provimento em maior extensão, reconhecendo que o crédito atinente à contribuição
previdenciária patronal também deverá ser cancelado.

(documento assinado digitalmente)
Francisco Ibiapino Luz - Presidente e Relator

Participaram da presente sessão de julgamento os Conselheiros: Gregório
Rechmann Júnior, Francisco Ibiapino Luz (Presidente), Rodrigo Duarte Firmino, Marcus Gaudenzi
de Faria, Joao Ricardo Fahrion Nüske e Luciana Vilardi Vieira de Souza Mifano.

RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário interposto contra decisão de primeira instância, que
julgou improcedente a impugnação apresentada pela Contribuinte com a pretensão de extinguir
crédito tributário decorrente das contribuições devidas, a parte patronal e aquelas destinadas ao
GILRAT e a terceiros, entidades e fundos.
Autuação e impugnação
Por bem descrever os fatos e as razões da impugnação, adoto excertos do relatório
da decisão de primeira instância - Acórdão no 109-019.723 - proferida pela 6a Turma da Delegacia
de Julgamento da Receita Federal do Brasil 09 (DRJ09), transcritos a seguir (processo digital, fls.
687 a 691):
O processo em tela é composto por 2 (dois) Autos de Infração (AIs), lavrados em
face da empresa SANTA IZABEL ALIMENTOS LTDA., a seguir descritos:
1.1. AI CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DA EMPRESA E DO EMPREGADOR (fls. 2 a
34), relativo a contribuições da empresa destinadas à Seguridade Social, inclusive
para o financiamento dos benefícios concedidos em razão do grau de incidência
de incapacidade laborativa decorrente dos riscos ambientais do trabalho –
GILRAT, incidentes sobre as remunerações pagas ou creditadas a segurados
empregados, no período de janeiro de 2018 a dezembro de 2019, totalizando,
Fl. 815
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.916 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10280.737634/2022-90
4
com o acréscimo de juros de mora e multa proporcional, o valor de R$
103.068.394,26 (cento e três milhões, sessenta e oito mil, trezentos e noventa e
quatro reais e vinte e seis centavos), na data de sua lavratura;
1.2. AI CONTRIBUIÇÃO PARA OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS (fls. 35 a 62), com
exigência de contribuições sociais destinadas a Outras Entidades e Fundos (SESI,
SENAI, SEBRAE e SENAR), incidentes sobre as remunerações pagas ou creditadas a
segurados empregados, no período de janeiro de 2018 a dezembro de 2019,
totalizando, com o acréscimo de juros de mora e multa proporcional, o valor de
R$ 12.773.084,83 (doze milhões, setecentos e setenta e três mil, oitenta e quatro
reais e oitenta e três centavos), na data de sua lavratura.
2. O detalhamento do procedimento fiscal e a descrição dos fatos constam do
Relatório Fiscal de fls. 63 a 81, do qual releva destacar:
2.1. A Contribuinte “foi constituída sob a forma de sociedade empresária limitada
em 27/03/2000, por despacho da Junta Comercial do Estado do Pará (JUCEPA),
sob o no 15200722037. Sua atividade econômica principal durante o período sob
fiscalização foi a ‘criação de frangos para corte’, CNAE 0155-5/01, conforme
Alteração e Consolidação do Contrato Social registrada em 13/12/2019”, muito
embora seu objeto social englobe diversas atividades secundárias.
2.2. A empresa possui diversos estabelecimentos (19), dos quais um se encontra
na situação “suspensa” (0008-50) e outro (0013-18) foi baixado em 04/05/2016.
“Quanto ao regime de tributação do lucro no período sob fiscalização, o sujeito
passivo optou pelo lucro real, conforme as Escriturações Contábeis Fiscais (ECF)
(Anexo I), estando, portanto, obrigada a manter as suas operações escrituradas
nos Livros Contábeis”.
2.3. O início do procedimento fiscal deu-se em 22/08/2022, com a ciência do
Termo de Início de Procedimento Fiscal – TIPF (fls. 133 a 136), por meio do Termo
de Ciência por Abertura de Mensagem (fl. 137). O sujeito passivo foi intimado a
apresentar diversos documentos e esclarecimentos acerca do processo produtivo
e atividades desenvolvidas em cada estabelecimento da empresa. Também “foi
intimado a apresentar as Guias de Recolhimento do Fundo de Garantia por Tempo
de Serviço e Informações à Previdência Social (GFIP) nas quais foram constatadas
haver pagamentos em valores superiores aos declarados”.
2.4. “A resposta ao TIPF foi apresentada em 12/09/2022. Tendo em vista a
existência de pendências, o sujeito passivo foi intimado a saná-las por meio do
Termo de Intimação Fiscal (TIF) no 1, cuja ciência ocorreu em 16/09/2022 em seu
DTE”. Todavia, não houve atendimento ao solicitado. Dada a importância das
informações solicitadas para os cálculos das contribuições devidas, “o sujeito
passivo foi reintimado a apresentá-las por meio do TIF no 2, cuja ciência ocorreu
em 21/11/2022. Até a presente data, não houve atendimento desta intimação”.
2.5. “Em relação ao solicitado nas intimações, ressalta-se que não foram
apresentadas as seguintes informações:
Fl. 816
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.916 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10280.737634/2022-90
5
a) Detalhamento do processo produtivo e das atividades desenvolvidas nos
estabelecimentos 0015-80, 0016-60, 0017-41, 0018-22, 0019-03, 0020-47, 0021-
28;
b) Sobre a eventual existência de ações judiciais relacionadas à matéria sob
fiscalização;
c) Detalhamento dos produtos produzidos, bem como dos respectivos insumos,
produtos intermediários e matérias-primas utilizados no processo produtivo dos
estabelecimentos 0015-80, 0016-60, 0017-41, 0018-22, 0019-03, 0020-47, 0021-
28;
d) Relação dos produtos adquiridos de terceiros para revenda”.
2.6. Também foram analisadas as declarações/documentos disponíveis na base de
dados da Receita Federal ou no Sistema Público de Escrituração Digital (SPED),
relativos aos períodos 01/01 a 31/12/2018 e 01/01 a 31/12/2019, transmitidos
até a data do início do procedimento fiscal (GFIPs, eSocial, DCTF Web e
Escriturações Contábeis Digitais – ECD).
2.7. Com base nas informações prestadas pelo sujeito passivo e na legislação
previdenciária, a autoridade fiscal concluiu que a empresa Santa Izabel Alimentos
Ltda. “é uma agroindústria de avicultura”.
2.8. “A fim de verificar a que tipo de regime o sujeito passivo se enquadrou em
2018 e 2019, foi feita a consulta dos pagamentos efetuados pela empresa na base
de dados da Receita Federal e constatou-se que não houve pagamentos de CPRB
– que devem ser feitos por meio de Documento de Arrecadação de Receitas
Federais (DARF), sob o código de receita 2991 – referentes às competências
01/2018 e 01/2019 (Anexo V). Portanto, a empresa SANTA IZABEL deve contribuir
sobre a remuneração dos segurados empregados, avulsos e contribuintes
individuais, recolhendo as contribuições previstas nos incisos I e III do art. 22 da
Lei no 8.212, de 1991 no período sob fiscalização”.
2.9. “A SANTA IZABEL, agroindústria de avicultura, informou em todas as
GFIP/eSocial de todos os seus estabelecimentos que sua atividade preponderante,
no período de 01/01/2018 a 31/12/2019, foi a “criação de frangos para corte”,
CNAE 0155-5/01, utilizando o código FPAS 604 e código de outras entidades 003
(Anexos II e III)”.
2.10. “No entanto, por se tratar de uma agroindústria de avicultura, deveria ter
apresentado, mensalmente, uma GFIP/eSocial para cada estabelecimento do
setor de criação, utilizando código FPAS 787 e código de outras entidades 0515; e
uma GFIP para cada estabelecimento do setor de abate e industrialização,
utilizando código FPAS 507 e código de outras entidades 0079, nos termos do
Art. 111-F, inciso I da IN RFB no 971, de 2009”.
2.11. “A partir das informações prestadas pelo sujeito passivo acerca das
atividades desenvolvidas pelos estabelecimentos, efetuamos o reenquadramento
Fl. 817
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.916 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10280.737634/2022-90
6
para apuração das contribuições destinadas a outras entidades e fundos
(Terceiros), conforme previsto na legislação [...]”.
2.12. O sujeito passivo utilizou o código FPAS 604 e o código outras entidades
0003 em todas as declarações relativas ao período fiscalizado. “Ao apresentar as
declarações apenas sob o código FPAS 604, o sujeito passivo deixou de apurar as
contribuições a cargo da empresa, visto que este FPAS não as prevê. Procedendo
dessa forma, a empresa declarou que devia somente as contribuições destinadas
ao FNDE e ao INCRA, incidentes sobre a remuneração dos segurados empregados
e as contribuições retidas desses segurados, que foram as contribuições
declaradas conforme Anexos II e V”.
2.13. Para determinar a base de cálculo, foram analisados arquivos digitais das
folhas de pagamentos relativas aos anos 2018 e 2019, em formato MANAD, e
comparados com as informações declaradas em GFIP, no eSocial e na escrituração
contábil, “concernentes aos fatos geradores, bases de cálculo, valores devidos de
contribuição previdenciária, não encontrando divergências entre esses
documentos”.
2.14. “Assim, utilizamos os valores de remuneração declarados pelo sujeito
passivo em GFIP como base de cálculo para apuração das contribuições devidas,
ou seja, as contribuições devidas foram apuradas utilizando como base de cálculo
os valores de remuneração que o próprio sujeito passivo informou em GFIP”.
2.15. Para o cálculo da contribuição prevista no inciso II do art. 22 da Lei 8.212, de
1991, foi utilizado o código CNAE correspondente à atividade preponderante –
CNAE 0155-5/01 – criação de frangos para corte, cuja alíquota é de 3%, de acordo
com o Anexo V do Decreto no 3.048, de 1999, com redação dada pelo Decreto no
6.957, de 2009, bem como o Fator Acidentário de Prevenção (FAP) indicado no
“Quadros 5.1 – FAP” e no “Quadro 5.2 – FAP” do Relatório Fiscal (fls. 76 e 77).
2.16. Dessa forma, foram apuradas “as contribuições previdenciárias a cargo da
empresa em relação aos segurados empregados, previstas nos incisos I e II do art.
22 da Lei 8.212, de 1991, e as contribuições destinadas ao SENAI, SESI e SEBRAE,
em relação aos empregados do setor de abate e industrialização, e as
contribuições destinadas ao SENAR, em relação aos empregados do setor de
criação, todas contribuições incidentes sobre as suas remunerações”.
2.17. “Ante os acontecimentos relatados, é patente a vontade manifesta, a
intencionalidade da empresa sonegar as contribuições previdenciárias e
destinadas a terceiros sob seu encargo, [...] caracterizando uma ação dolosa de
fuga à justa tributação”. Desse modo, “foi aplicada a multa de ofício qualificada,
no percentual de 150% (cento e cinquenta por cento), sobre o valor das
contribuições lançadas de ofício, com base no art. 35-A da Lei no 8.212, de 1991
(incluído pela Lei no 11.941, de 2009), combinado com o inciso I do caput e o § 1o
do art. 44 da Lei no 9.430, de 1996 (redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)”.
Fl. 818
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.916 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10280.737634/2022-90
7
2.18. Os juros de mora foram aplicados sobre o valor originário, em consonância
com o art. 35 da Lei no 8.212, de 1991 (redação dada pela Lei n° 11.941, de 2009),
combinado com o § 3o do art. 61 da Lei no 9.430, de 1996.
3. Tendo em vista a constatação, em tese, da prática do crime de sonegação de
contribuição previdenciária, tipificado no inciso III do art. 337-A do Código Penal,
e do crime contra a ordem tributária, tipificado no inciso I do art. 1o da Lei no
8.137, de 1990, restou formalizada Representação Fiscal para Fins Penais (RFFP).
(destaques no original)
Julgamento de Primeira Instância
A 6a Turma da Delegacia de Julgamento da Receita Federal do Brasil 09, por
unanimidade, julgou improcedente a contestação da Impugnante, nos termos do relatório e
voto registrados no Acórdão recorrido, cuja ementa transcrevemos (processo digital, fls. 685 a
717):
ASSUNTO: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2018 a 31/12/2019
NULIDADE. HIPÓTESES.
Somente ensejam a nulidade a lavratura de atos e termos por pessoa
incompetente e o proferimento de despachos e decisões por autoridade
incompetente ou com preterição do direito de defesa.
DECISÕES JUDICIAIS. VINCULAÇÃO.
Ressalvadas as exceções previstas na legislação, as decisões judiciais vinculam
somente as partes do processo em que exaradas.
DECISÕES ADMINISTRATIVAS. EFICÁCIA.
Decisões administrativas somente configuram normas complementares quando a
lei lhes atribua eficácia normativa.
AGROINDÚSTRIA DE AVICULTURA. CONTRIBUIÇÕES. BASE DE CÁLCULO.
A base de cálculo das contribuições sociais da agroindústria de avicultura é a
remuneração contida na folha de pagamento dos segurados a seu serviço,
independentemente de a empresa exercer também outra atividade comercial ou
industrial.
CONTRIBUIÇÃO PARA TERCEIROS. BASE DE CÁLCULO. INEXISTÊNCIA DE LIMITE.
Inexiste limite para a base de cálculo das contribuições previdenciárias da
empresa destinadas a Outras Entidades e Fundos (Terceiros).
MULTA DE OFÍCIO. QUALIFICAÇÃO. CABIMENTO.
É cabível a qualificação da multa de ofício quando restar demonstrada a intenção
de modificar as características essenciais do fato gerador, de modo a impedir ou
Fl. 819
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.916 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10280.737634/2022-90
8
retardar o conhecimento dos fatos geradores por parte do Fisco, visando
beneficiar-se com o recolhimento a menor dos tributos devidos.
DECADÊNCIA. DOLO.
Nos casos de tributos com lançamento por homologação, tendo ocorrido as
hipóteses de dolo, fraude ou simulação, a contagem do prazo decadencial inicia-
se no primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter
sido efetuado.
ALEGAÇÕES SEM PROVA. INEFICÁCIA.
Alegações desacompanhadas de provas que as justifiquem são ineficazes para a
formação da convicção do julgador.
PROVAS DOCUMENTAIS. MOMENTO PARA PRODUÇÃO.
O momento para produção de provas documentais é juntamente com a
impugnação, precluindo o direito de o contribuinte fazê-lo em outro momento
processual, salvo se fundada nas hipóteses expressamente previstas na legislação
pertinente.
Impugnação Improcedente
(destaque no original)
Recurso Voluntário
Discordando da respeitável decisão, o Sujeito Passivo interpôs recurso voluntário,
repisando os argumentos apresentados na impugnação (processo digital, fls. 746 a 783).
Contrarrazões ao recurso voluntário
Não apresentadas pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Francisco Ibiapino Luz, Relator.
Admissibilidade
O recurso é tempestivo, pois a ciência da decisão recorrida se deu em 2/10/2023
(processo digital, fl. 743), e a peça recursal foi interposta em 31/10/2023 (processo digital, fl.
744), dentro do prazo legal para sua interposição. Logo, já que atendidos os demais pressupostos
de admissibilidade previstos no Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972, dele tomo
conhecimento.
Vinculação jurisprudencial
Fl. 820
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.916 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10280.737634/2022-90
9
Como se pode verificar, os efeitos dos precedentes jurisprudenciais que a
Recorrente trouxe no recurso devem ser contidos pelo disposto nos arts. 472 da Lei no 5.869, de
11 de janeiro de 1973 (Código de Processo Civil – CPC) e 506 da Lei no 13.105, de 16 de março de
2015 (novo CPC), os quais estabelecem que a sentença não reflete em terceiro estranho ao
respectivo processo. Logo, por não ser parte no litígio ali estabelecido, a Contribuinte dela não
pode se aproveitar. Confirma-se:
Lei no 5.869, de 1973 - Código de Processo Civil:
Art. 472. A sentença faz coisa julgada às partes entre as quais é dada, não
beneficiando, nem prejudicando terceiros. Nas causas relativas ao estado de
pessoa, se houverem sido citados no processo, em litisconsórcio necessário, todos
os interessados, a sentença produz coisa julgada em relação a terceiros.
Lei no 13.105, de 2015 - novo Código de Processo Civil:
Art. 506. A sentença faz coisa julgada às partes entre as quais é dada, não
prejudicando terceiros.
Mais precisamente, as decisões judiciais e administrativas, regra geral, são
desprovidas da natureza de normas complementares, tais quais aquelas previstas no art. 100 do
CTN, razão por que não vinculam futuras decisões deste Conselho, conforme art. 98 do Regimento
Interno do CARF - RICARF -, aprovado pela Portaria MF no 1.634, de 21 de dezembro de 2023.
Confirma-se:
Art. 98. Fica vedado aos membros das Turmas de julgamento do CARF afastar a
aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto.
Parágrafo único. O disposto no caput não se aplica aos casos de tratado, acordo
internacional, lei ou decreto que:
I - já tenha sido declarado inconstitucional por decisão plenária transitada em
julgado do Supremo Tribunal Federal, em sede de controle concentrado, ou em
controle difuso, com execução suspensa por Resolução do Senado Federal; ou
II - fundamente crédito tributário objeto de:
a) Súmula Vinculante do Supremo Tribunal Federal, nos termos do art. 103-A da
Constituição Federal;
b) Decisão transitada em julgado do Supremo Tribunal Federal ou do Superior
Tribunal de Justiça, proferida na sistemática da repercussão geral ou dos recursos
repetitivos, na forma disciplinada pela Administração Tributária;
c) dispensa legal de constituição, Ato Declaratório do Procurador-Geral da
Fazenda Nacional ou parecer, vigente e aprovado pelo Procurador-Geral da
Fazenda Nacional, que conclua no mesmo sentido do pleito do particular, nos
termos dos arts. 18 e 19 da Lei no 10.522, de 19 de julho de 2002;
Fl. 821
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.916 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10280.737634/2022-90
10
d) Parecer do Advogado-Geral da União aprovado pelo Presidente da República,
nos termos dos arts. 40 e 41 da Lei Complementar no 73, de 10 de fevereiro de
1993; e
e) Súmula da Advocacia-Geral da União, nos termos do art. 43 da Lei
Complementar no 73, de 1993.
Assim entendido, dita pretensão recursal não pode prosperar, por absoluta carência
de amparo legislativo.
Retroatividade benigna
O instituto da retroatividade benigna permite a aplicação de lei a fato gerador de
penalidade pelo descumprimento de obrigação tributária ocorrido antes da sua vigência, desde
que mais benéfica ao contribuinte e o correspondente crédito ainda não esteja definitivamente
constituído, exatamente como diz o CTN, art. 106, inciso II, alínea “c”, que ora transcrevo:
Art. 106. A lei aplica-se a ato ou fato pretérito:
[...]
II - tratando-se de ato não definitivamente julgado:
[...]
c) quando lhe comine penalidade menos severa que a prevista na lei vigente ao
tempo da sua prática.
Nesse pressuposto, a Lei no 14.689, de 20 de setembro de 2023, deu nova
conformação ao art. 44 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 996, refletindo diretamente na
penalidade apurada por meio do correspondente procedimento fiscal. Com efeito, a multa de
ofício qualificada ora em litígio teve seu percentual reduzido de 150% (cento e cinquenta por
cento) para 100% (cem por cento), verbis:
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas:
I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto
ou contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de
declaração e nos de declaração inexata;
[...]
§ 1o O percentual de multa de que trata o inciso I do caput deste artigo será
majorado nos casos previstos nos arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 30 de
novembro de 1964, independentemente de outras penalidades administrativas ou
criminais cabíveis, e passará a ser de:
VI – 100% (cem por cento) sobre a totalidade ou a diferença de imposto ou de
contribuição objeto do lançamento de ofício;[...]
Assim entendido, referida penalidade deverá ser recalculada, aí se considerando o
percentual atualmente vigente, que é de 100% (cem por cento).
Fl. 822
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.916 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10280.737634/2022-90
11
Fundamentos da decisão de origem
O art. 114, § 12, inciso I, do Regimento Interno do Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais (RICARF), aprovado pela Portaria MF no 1.634, de 21 de dezembro de 2023,
faculta o relator fundamentar seu voto mediante os fundamentos da decisão recorrida, bastando
registrar dita pretensão, nestes termos:
Art. 114. As decisões dos colegiados, em forma de acórdão ou resolução, serão assinadas pelo
presidente, pelo relator, pelo redator designado ou por conselheiro que fizer declaração de voto,
devendo constar, ainda, o nome dos conselheiros presentes, ausentes e impedidos ou sob
suspeição, especificando-se, se houver, os conselheiros vencidos, a matéria em que o relator restou
vencido e o voto vencedor.
[...]
§12. A fundamentação da decisão pode ser atendida mediante:
I - declaração de concordância com os fundamentos da decisão recorrida;
Nessa perspectiva, a Recorrente basicamente reiterou os termos da impugnação,
nada acrescentando que pudesse alterar o julgamento a quo. Logo, tendo em vista minha
concordância com os fundamentos do Colegiado de origem e amparado no reportado preceito
regimental, adoto as razões de decidir constantes no voto condutor do respectivo acórdão,
nestes termos:
Da nulidade no processo administrativo fiscal
8. A Impugnante postula a nulidade dos Autos de Infração, em razão da presença
de “vício insanável, que impede a validação do lançamento”. Isso porque,
segundo seu entendimento, teria restado comprovado “o erro na construção do
lançamento pela equivocada indicação da base de cálculo do tributo em função da
desconsideração do direito de opção da impugnante pela CPRB”.
8.1. A Impugnante sustenta, ainda, que “configura vício que impede o regular
exercício do direito de defesa, o fato dos valores apurados através do AINF
desconsiderarem os pagamentos realizados pela impugnante quando da
recuperação da espontaneidade”, conforme documentos que anexa. Também
aduz que “foram indicados erroneamente, ainda em função do entendimento
equivocado sobre o direito de opção da impugnante pela contribuição
substitutiva, a base de cálculo das Contribuições para entidades terceiras e as
alíquotas quando da indicação das mesmas contribuições”.
8.2. Cumpre ressaltar, todavia, que a nulidade, no processo administrativo fiscal, é
regulada por legislação específica, no caso, o Decreto no 70.235, de 1972, o qual
especifica as hipóteses de nulidade no seu art. 59:
Art. 59. São nulos:
I – Os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II – Os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou
com preterição do direito de defesa.
Fl. 823
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.916 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10280.737634/2022-90
12
8.3. Infere-se, assim, que sendo lavrado por autoridade competente e garantido o
direito de defesa, não há que se cogitar de nulidade do auto de infração.
8.4. Por outro lado, havendo irregularidades, incorreções ou omissões, diferentes
das previstas no art. 59, essas não implicarão nulidade e poderão ser sanadas,
como determina o art. 60 do mesmo Decreto, se o sujeito passivo restar
prejudicado:
Art. 60. As irregularidades, incorreções e omissões diferentes das referidas
no artigo anterior não importarão em nulidade e serão sanadas quando
resultarem em prejuízo para o sujeito passivo, salvo se este lhes houver
dado causa, ou quando não influírem na solução do litígio.
8.5. Também o Decreto no 70.235, de 1972, preceitua os requisitos formais para a
lavratura do auto de infração:
Art. 10. O auto de infração será lavrado por servidor competente, no local
da verificação da falta, e conterá obrigatoriamente:
I - a qualificação do autuado;
II - o local, a data e a hora da lavratura;
III - a descrição do fato;
IV - a disposição legal infringida e a penalidade aplicável;
V - a determinação da exigência e a intimação para cumpri-la ou impugná-
la no prazo de trinta dias;
VI - a assinatura do autuante e a indicação de seu cargo ou função e o
número de matrícula.
8.6. Nesse contexto, observa-se que os Autos de Infração foram lavrados por
autoridade competente, o que restou incontroverso. Também se constata que foi
possível o pleno exercício do direito de defesa e do contraditório, pois há prova
nos autos de que a Impugnante foi regularmente cientificada do lançamento,
tendo acesso a todas as informações necessárias para elaborar a sua defesa, o
que demonstra a inexistência de prejuízo, eis que a Impugnação apresentada
contesta tanto aspectos formais quanto materiais da autuação.
8.7. No caso concreto, foram devidamente descritos os fatos e fundamentos, com
clareza e coerência, permitindo a sua perfeita compreensão, estando, portanto,
devidamente motivados os Autos de Infração atacados. Dessa forma, tendo sido
lavrados por autoridade competente e garantido o direito de defesa, não se
encontrando presentes os pressupostos elencados no art. 59 do Decreto 70.235,
de 1972, não há que se falar em nulidade no caso em tela.
8.8. Ressalte-se que, a alegação da existência de pagamentos que teriam sido
realizados pela Impugnante e desconsiderados pela Fiscalização será analisada no
decorrer deste voto, quando da análise do direito à opção pela contribuição
substitutiva e da alegação de desconsideração da opção pela CPRB.
Fl. 824
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.916 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10280.737634/2022-90
13
[...]
Do procedimento fiscal e do lançamento
10. Por meio dos Autos de Infração em tela estão sendo exigidas as seguintes
contribuições sociais:
- contribuição previdenciária devida pela empresa (parte patronal), incidentes
sobre as remunerações pagas a segurados empregados no período de 01/2018 a
12/2019;
- contribuição destinada ao financiamento do benefício previsto nos artigos 57 e
58 da Lei no 8.213, de 1991, e daqueles concedidos em razão do grau de
incidência de incapacidade laborativa decorrente dos riscos ambientais do
trabalho (GILRAT), incidentes sobre as remunerações pagas a segurados
empregados no período de 01/2018 a 12/2019;
- contribuição destinada a Outras Entidades e Fundos, denominados Terceiros
(SENAI, SESI, SEBRAE e SENAR), incidentes sobre as remunerações pagas a
segurados empregados no período de 01/2018 a 12/2019.
10.1. A atividade econômica principal da Impugnante, durante o período
fiscalizado, foi a “criação de frangos para corte”, CNAE 0155-5-01, conforme
Alteração e Consolidação do Contrato Social registrada em 13/12/2019. Além da
atividade principal, seu objeto social englobava as atividades secundárias listadas
a seguir:
[...]
10.2. A Impugnante possui, além do estabelecimento matriz, mais 18 (dezoito)
filiais, sendo que o estabelecimento 0008-50 se encontra na situação “suspensa”
desde 26/01/2015, e o estabelecimento 0013-18 foi baixado em 04/05/2016.
10.3. O início do procedimento fiscal deu-se em 22/08/2022, com a ciência do
Termo de Início de Procedimento Fiscal – TIPF (fls. 133 a 136), por meio do Termo
de Ciência por Abertura de Mensagem (fl. 137). Na ocasião, a Impugnante foi
instada a apresentar documentos e esclarecimentos à Fiscalização.
10.4. A Autuada apresentou resposta em 12/09/2022. Tendo em vista a existência
de pendências, foi intimada a saná-las por meio do TIF no 1, cuja ciência ocorreu
em 16/09/2022 (fl. 601). Porém, não houve atendimento ao solicitado. Assim, a
empresa foi reintimada por meio do TIF no 2 (ciência em 21/11/2022 – fls. 609 a
612), a prestar esclarecimentos em relação ao processo produtivo, apresentando
o seu detalhamento (relação pormenorizada de todos os produtos, respectivos
insumos, produtos intermediários e matérias primas utilizados no processo, por
estabelecimento, incluindo todas as filiais criadas no período sob ação fiscal).
Contudo, não houve o atendimento a essa intimação.
10.5. Com base nas informações prestadas pela Impugnante e nos documentos
apresentados, a autoridade fiscal relatou suas constatações:
Fl. 825
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.916 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10280.737634/2022-90
14
a) A SANTA IZABEL é uma agroindústria de avicultura verticalizada. A
empresa adquire o pinto “de um dia” das aves matrizes e realiza todas as
etapas subsequentes até a entrega do produto final, que é frango abatido,
comercializado inteiro ou em cortes e miúdos. Além disso, produz a própria
ração, tanto das aves matrizes quanto das aves de corte.
b) O processo inicia-se com a aquisição de pintos “de um dia” de aves
matrizes, as quais são criadas para colocar os ovos das aves de corte. A
etapa de crescimento desses pintos “de um dia” é denominada cria e recria
de aves matrizes, que é desenvolvida em granja específica para esta fase,
separada fisicamente das demais granjas por uma barreira de área de
floresta, de modo a evitar ou mitigar os riscos de contaminação.
O acesso é restrito e submetido a rigorosos controles sanitários.
c) Pouco antes das aves matrizes começarem a produzir ovos, elas são
transferidas para outras granjas, onde machos e fêmeas são misturados
para que ocorra a fecundação dos ovos. Da mesma forma que as granjas de
cria e recria, essas granjas também são separadas fisicamente por barreiras
físicas de área florestal e submetidas a rigorosos controles sanitários.
d) Os ovos colocados por essas aves são transferidos para o incubatório,
onde permanecem até a sua eclosão e o nascimento dos pintos, que com
um dia de vida são transferidos para as granjas específicas de engorda de
aves de corte. Essas granjas são da própria SANTA IZABEL e/ou de
produtores rurais pessoas físicas parceiras na produção rural integrada.
e) No sistema de parceria, os produtores rurais pessoas físicas recebem os
pintos “de um dia”, a ração, os medicamentos, se necessários, e o suporte
técnico da SANTA IZABEL. Ao final da fase da engorda, a empresa recolhe as
aves de corte prontas para o abate. Sua remuneração é calculada com base
na eficiência da criação, que leva em consideração a taxa de conversão de
ração em massa de ave, a taxa de mortalidade, entre outros fatores. Após
cada ciclo de produção, empregados da SANTA IZABEL realizam a
desinfecção das granjas para início de um novo ciclo.
f) Tanto as granjas próprias quanto as do sistema de parceria são
construídas de modo a garantir o bem-estar animal e mitigar os riscos de
contaminação. São equipadas com sensores de temperatura e umidade,
possuem sistemas automatizados de climatização, com exaustores e
nebulizadores, e de distribuição da ração e da água.
g) O abate e a industrialização são realizados em unidade distinta das de
criação. As aves são transportadas pela SANTA IZABEL das granjas próprias
e das granjas do sistema de parcerias até a unidade de abate e
industrialização. Todo o processo é supervisionado pela equipe do Sistema
de Inspeção Federal, que mantém estrutura permanente na unidade. São
realizados tratamentos dos resíduos líquidos e sólidos. A água é tratada
Fl. 826
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.916 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10280.737634/2022-90
15
antes de ser devolvida ao meio ambiente e os resíduos sólidos são reciclados
e utilizados no processo produtivo, seja na forma de farinha de pena e de
vísceras na produção de ração, seja na forma de carne mecanicamente
separada (CMS), remetida ao setor de produção de embutidos.
10.6. E, com base na legislação previdenciária (art. 22A da Lei no 8.212, de 1991,
na redação da Lei no 10.256, de 2001, e § 2o do art. 165 da Instrução Normativa
RFB no 971, de 2009), assim concluiu:
Portanto, com base nas constatações acima e na legislação previdenciária
de referência, conclui-se que a SANTA IZABEL é uma agroindústria de
avicultura.
10.7. Por se tratar de uma agroindústria de avicultura, a autoridade fiscal
entendeu que a empresa deve contribuir para a Previdência Social e para
Terceiros como as empresas em geral, recolhendo as contribuições previstas nos
incisos I e II do art. 22 da Lei no 8.212, de 1991, e as correspondentes
contribuições destinadas a Terceiros sobre a remuneração dos seus empregados,
e não sobre a receita da comercialização da sua produção, uma vez que o § 4o do
citado dispositivo expressamente assevera que “a substituição não se aplica às
sociedades cooperativas e às agroindústrias de piscicultura, carnicicultura,
suinocultura e avicultura”.
10.8. Dessa forma, a Impugnante deveria entregar mensalmente uma GFIP para
cada estabelecimento do setor de criação utilizando código FPAS 787 e código de
outras entidades 0515, e uma GFIP para cada estabelecimento do setor de abate
e industrialização utilizando código FPAS 507 e código de outras entidades 0079
(art. 111-F, inciso I, da Instrução Normativa RFB no 971, de 2009). Todavia, a
empresa utilizou códigos incorretos nas GFIPs (código FPAS 604 e código outras
entidades 0003) nos anos de 2018 e 2019.
10.9. A Impugnante contesta a exigência fiscal, afirmando que “existe legislação
específica e posterior, que dispõe especificamente sobre a base de cálculo da
contribuição previdenciária no agronegócio. A legislação específica possibilita a
opção pela contribuição substitutiva nos casos de agroindústrias que atuem na
industrialização dos produtos indicados na Tabela do IPI – TIPI no código 02.07”,
nos termos do art. 8o e art. 8o-A da Lei no 12.546, de 2011, como é o caso da
Impugnante, segundo seu entendimento, já que sua atividade preponderante é a
“criação de frango para corte – CNAE 0155-5-01”. Sendo assim, entende restar
comprovado “o direito da impugnante de optar pela contribuição previdenciária
substitutiva, com a incidência do tributo ocorrendo sobre a receita bruta,
exatamente como vinha realizando no período da autuação”.
10.10. Desse modo, o cerne da questão nestes autos diz respeito a existência de
opção válida pelo regime substitutivo de que trata a Lei no 12.546, de 2011, e à
legislação aplicável à agroindústria de avicultura, no período da autuação.
Da opção pela tributação substitutiva – Lei no 12.546, de 2011
Fl. 827
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.916 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10280.737634/2022-90
16
11. Extrai-se do Relatório Fiscal que, ao iniciar o procedimento fiscal, a autoridade
fiscalizadora verificou que não houve pagamento em DARF a título de CPRB
(código 2991), referente às competências 01/2018 e 01/2019. Também constatou
que a empresa autuada informou no eSocial (substituiu a GFIP) que “o regime de
desoneração não é aplicável no período sob fiscalização”. O Anexo VI – “DCTF
Web - Detalhe”, parte integrante do Relatório Fiscal, traz as contribuições
declaradas, quais sejam: CP Segurados – Empregados/avulsos; CP Terceiros –
Salário Educação e CP Terceiros – INCRA.
11.1. Com a peça contestatória, a Impugnante carreia aos autos dois DARFs
(código 2991), referentes às competências 01/2018 e 01/2019 (fls. 662 e 663),
cujo recolhimento se deu em 11/11/2022, conforme comprovantes de
pagamento às fls. 664 e 665, alegando que, “após o início do procedimento de
fiscalização, em função da não observância dos prazos do procedimento fiscal, a
impugnante realizou o pagamento regular dos débitos referentes aos meses de
01/18 e 01/19, exercendo seu direito de denúncia espontânea, conforme previsto
no art. 138 do CTN”.
11.2. Razão não lhe assiste, todavia.
11.3. Ao iniciar o procedimento fiscal, é informado ao contribuinte o número do
Procedimento Fiscal e o Código de Acesso. Tais dados constam do Termo de Início
do Procedimento Fiscal – TIPF (fl. 133): Procedimento Fiscal no 0210100.2021-
00535 e código de acesso 12460211.
11.4. Também consta do TIPF a seguinte informação (fl. 136):
[...]
O sujeito passivo poderá verificar a autenticidade do Termo de Distribuição
do Procedimento Fiscal, além de eventuais alterações e prorrogações,
através do programa Consulta Procedimento Fiscal, disponível na página da
Secretaria
da
Receita
Federal
do
Brasil
na
Internet,
http://servicos.receita.fazenda.gov.br/Servicos/MPF/, onde deverão ser
informados o número do CNPJ ou CPF, conforme o caso, e o código de
acesso constante neste termo. (Grifou-se)
11.5. Ao contribuinte fiscalizado, portanto, é dado acompanhar o procedimento
fiscal, inclusive as alterações e prorrogações que possam vir a ocorrer, apenas
informando o seu CNPJ e o código de acesso.
11.6. No caso em tela, efetuando a referida consulta obtemos o TDPF, colado a
seguir:
[...]
11.7. Como se pode observar, o procedimento fiscal foi distribuído aos Auditores-
Fiscais da Receita Federal do Brasil em 09/12/2021 para ser executado até
08/04/2022 “podendo ser prorrogado sempre que necessário, o que de fato
ocorreu por três vezes, conforme “Demonstrativo de Prorrogações”: a primeira
Fl. 828
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.916 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10280.737634/2022-90
17
até 05/08/2022, a segunda até 02/12/2022 e a terceira até 31/03/2023.
Outrossim, sofreu alteração em 24/10/2022, em razão de mudança de supervisor.
DJ DRJ09 PR Fl. 700 Original Documento de 33 página(s) assinado digitalmente.
Pode ser consultado no endereço https://cav.receita.fazenda.gov.br/eCAC/publico/login.aspx pelo código de
localização EP07.1024.12582.J7Z1.
PROCESSO 10280.737634/2022-90 ACÓRDÃO 109-019.723 – 6a TURMA/DRJ09 17
11.8. Além do que, foram emitidos os Termos constantes dos autos, quais sejam:
- TIPF – cientificado o sujeito passivo em 22/08/2022 (fls. 133 a 137);
- TIF no 1 – ciência ao sujeito passivo em 16/09/2022 (fls. 597 a 601);
- TIF no 2 – ciência em 21/11/2022 (fls. 609 a 612); e - Termo de Ciência do
Lançamento e Encerramento Total do Procedimento Fiscal – cientificado o sujeito
passivo em 17/01/2023 (fls. 131/132 e fls. 617/618.
11.9. Portanto, ao contrário do alegado na peça contestatória, não houve “a
recuperação da espontaneidade” pela empresa fiscalizada. Logo, os DARFs
carreados aos autos às fls. 662 e 663 (cód. 2991), relativos às competências
01/2018 e 01/2019, cujo pagamento ocorreu somente em 11/11/2022 (fls.
664/665), não têm o condão de configurar a denúncia espontânea, nos termos do
art. 138 do CTN:
Art. 138. A responsabilidade é excluída pela denúncia espontânea da
infração, acompanhada, se for o caso, do pagamento do tributo devido e
dos juros de mora, ou do depósito da importância arbitrada pela autoridade
administrativa, quando o montante do tributo dependa de apuração.
Parágrafo único. Não se considera espontânea a denúncia apresentada
após o início de qualquer procedimento administrativo ou medida de
fiscalização, relacionados com a infração. (Sem grifos no original)
11.10. E mais, ainda que se pudesse falar em recuperação da espontaneidade, os
recolhimentos efetuados pelo sujeito passivo em 11/11/2022 não poderiam
configurar opção pelo regime da CPRB em relação aos anos de 2018 e 2019, uma
vez que a opção é feita a cada ano, sendo irretratável para todo o ano-calendário.
11.11. É o que se depreende da simples leitura do § 13 do art. 9o da Lei no 12.546,
de 2011:
Art. 9o Para fins do disposto nos arts. 7o e 8o desta Lei:
[...]
§ 13. A opção pela tributação substitutiva prevista nos arts. 7o e 8o será
manifestada mediante o pagamento da contribuição incidente sobre a
receita bruta relativa a janeiro de cada ano, ou à primeira competência
subsequente para a qual haja receita bruta apurada, e será irretratável
Fl. 829
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.916 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10280.737634/2022-90
18
para todo o ano calendário. (Incluído pela Lei no 13.161, de 2015) (Grifo
nosso)
11.12. Assim, não tendo a Contribuinte optado pelo regime substitutivo da CPRB
nos anos-calendário de 2018 e 2019, contribuirá para a Previdência Social na
forma prevista no art. 22 da Lei no 8.212, de 1991. É o que dispõe a Instrução
Normativa RFB no 1.436, de 2013, na redação dada pela IN RFB no 1.597, de 2015:
Art. 1o [...]
[...]
§ 6o A opção pela CPRB será manifestada:
I – [...]
II - a partir de 2016, mediante o pagamento da contribuição incidente sobre
a receita bruta relativa a janeiro de cada ano ou à 1a (primeira)
competência para a qual haja receita bruta apurada, e será irretratável
para todo o ano-calendário.
[...]
§ 8o A contribuição previdenciária das empresas de que trata o caput que
não fizerem a opção pela CPRB na forma prevista no § 6o incidirá sobre a
folha de pagamento na forma prevista no art. 22 da Lei no 8.212, de 1991,
durante todo o ano-calendário. (Grifou-se)
11.13. Ressalte-se que a Impugnante não vinha realizando o recolhimento das
contribuições nos termos dos arts. 8o e 8oA da Lei no 12.546, de 2011, no período
da autuação, pois não havia efetuado qualquer recolhimento a título de CPRB
(código de receita 2991) até o início do procedimento fiscal. Conforme destacado
no Relatório Fiscal, “a empresa declarou que devia somente as contribuições
destinadas ao FNDE e ao INCRA, incidentes sobre a remuneração dos segurados
empregados e as contribuições retidas desses segurados, que foram as
contribuições declaradas conforme Anexos II e V” (item 3.1.14, fl. 75).
11.14. Logo, a não opção pelo regime da CPRB implica o recolhimento das
contribuições previdenciárias da empresa, previstas nos incisos I e III do art. 22 da
Lei no 8.212, de 1991, sobre as remunerações dos empregados, trabalhadores
avulsos e contribuintes individuais.
11.15. Em relação aos documentos juntados às fls. 654/655 – cópia do Despacho
no 0553/221-EQREV/SRRF02/PA, exarado no Processo no 10280.723269/2020-74,
que concluiu pelo deferimento do pedido de conversão de Guias de Previdência
Social – GPS para Documentos de Arrecadação de Receitas Federais – DARF (cód.
5041), relativo ao período de setembro de 2018 a agosto de 2020 (ANEXO I – fls.
656 a 660), trata-se de valores que já foram apropriados/utilizados em outros
processos do sujeito passivo.
Da legislação aplicável à agroindústria de avicultura
Fl. 830
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.916 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10280.737634/2022-90
19
12. A contribuição previdenciária patronal, incidente sobre o total das
remunerações pagas, devidas ou creditadas aos segurados que prestem serviços
às empresas em geral, está disciplinada no art. 22 da Lei no 8.212, de 1991 (Lei do
Custeio).
12.1. Na área rural, tais contribuições foram substituídas pela contribuição que
incide sobre o valor da receita bruta proveniente da comercialização da produção.
Em relação às agroindústrias em geral, essa substituição ocorreu com a edição da
Lei no 10.256, de 2011, que inseriu na Lei de Custeio o art. 22A, que assim
disciplina:
Art. 22A. A contribuição devida pela agroindústria, definida, para os efeitos
desta Lei, como sendo o produtor rural pessoa jurídica cuja atividade
econômica seja a industrialização de produção própria ou de produção
própria e adquirida de terceiros, incidente sobre o valor da receita bruta
proveniente da comercialização da produção, em substituição às previstas
nos incisos I e II do art. 22 desta Lei, é de:
I - dois vírgula cinco por cento destinados à Seguridade Social;
II - zero vírgula um por cento para o financiamento do benefício previsto nos
arts. 57 e 58 da Lei no 8.213, de 24 de julho de 1991, e daqueles concedidos
em razão do grau de incidência de incapacidade para o trabalho decorrente
dos riscos ambientais da atividade.
§ 1o (VETADO)
§ 2o O disposto neste artigo não se aplica às operações relativas à
prestação de serviços a terceiros, cujas contribuições previdenciárias
continuam sendo devidas na forma do art. 22 desta Lei.
§ 3o Na hipótese do § 2o, a receita bruta correspondente aos serviços
prestados a terceiros será excluída da base de cálculo da contribuição de
que trata o caput.
§ 4o O disposto neste artigo não se aplica às sociedades cooperativas e às
agroindústrias de piscicultura, carcinicultura, suinocultura e avicultura.
(Grifou-se)
§ 5o O disposto no inciso I do art. 3o da Lei no 8.315, de 23 de dezembro de
1991, não se aplica ao empregador de que trata este artigo, que contribuirá
com o adicional de zero vírgula vinte e cinco por cento da receita bruta
proveniente da comercialização da produção, destinado ao Serviço Nacional
de Aprendizagem Rural (SENAR).
(Os grifos não constam do original)
12.2. Observa-se que o conceito de agroindústria foi positivado no art. 22-A da Lei
no 8.212, de 1991, com redação dada pela Lei no 10.256, de 2001, como sendo “o
produtor rural pessoa jurídica cuja atividade econômica seja a industrialização de
produção própria ou de produção própria e adquirida de terceiros”. E a própria
Fl. 831
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.916 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10280.737634/2022-90
20
lei, em seus parágrafos 2o, 4o, 6o e 7o, estabeleceu restrições à aplicação do
regime substitutivo (que tratou especificamente das atividades rural e
agroindustrial).
12.3. Em relação às agroindústrias de piscicultura, carcinicultura, suinocultura e
avicultura e às sociedades cooperativas, o legislador definiu que, embora sendo
consideradas agroindústrias, essas não poderão substituir a base de cálculo da
folha de salários pela receita bruta (§ 4o), devendo continuar a recolher as
contribuições previdenciárias na forma do art. 22 da Lei no 8.212, de 1991.
12.4. Nesse sentido, a Instrução Normativa no 971, de 2009, vigente à época dos
fatos:
Art. 173. A partir de 1o de novembro de 2001, a base de cálculo das
contribuições devidas pela agroindústria é o valor da receita bruta
proveniente da comercialização da produção própria e da adquirida de
terceiros, industrializada ou não, exceto para as agroindústrias de
piscicultura, carcinicultura, suinocultura e avicultura e para as sociedades
cooperativas.
[...]
Art. 174. A base de cálculo das contribuições das agroindústrias de
piscicultura, carcinicultura, suinocultura e avicultura e das sociedades
cooperativas, independentemente de terem ou não outra atividade
comercial ou industrial, é a remuneração contida na folha de pagamento
dos segurados a seu serviço.
[...]
Art. 175. As contribuições sociais incidentes sobre a receita bruta
proveniente da comercialização da produção rural, industrializada ou não,
substituem as contribuições sociais incidentes sobre a folha de pagamento
dos segurados empregados e trabalhadores avulsos, previstas nos incisos I e
II do art. 22 da Lei no 8.212, de 1991, sendo devidas por:
I - produtores rurais pessoa física e jurídica;
II - agroindústrias, exceto as de piscicultura, de carcinicultura, de
suinocultura e de avicultura.
[...]
§ 2o Não se aplica a substituição prevista no caput, hipótese em que são
devidas as contribuições previstas nos incisos I e II do art. 22 da Lei no 8.212,
de 1991:
I - às agroindústrias de piscicultura, de carcinicultura, de suinocultura e de
avicultura, bem como às sociedades cooperativas, exceto no caso do inciso
II do § 1o;
(Sem grifos no original)
Fl. 832
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.916 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10280.737634/2022-90
21
12.5. Como se vê, as agroindústrias de piscicultura, de carcinicultura, de
suinocultura e de avicultura foram expressamente excepcionadas do regime
substitutivo por ato legal. Também não se aplica a substituição às indústrias que,
embora desenvolvam as atividades relacionadas no art. 2o do Decreto-Lei no
1.146, de 1970, não se enquadrem como agroindústria, por não possuírem
produção.
12.6. Dessa forma, reitera-se que as agroindústrias de piscicultura, de
carcinicultura, de suinocultura e de avicultura devem contribuir para a Previdência
Social e para Outras Entidades e Fundos como as empresas em geral, recolhendo
as contribuições previstas nos incisos I e II do art. 22 da Lei no 8.212, de 1991, e as
correspondentes contribuições destinadas a Terceiros, sobre a remuneração dos
seus empregados.
Das contribuições devidas a Outras Entidades e Fundos
13. A Impugnante afirma que, “por ter direito a contribuição substitutiva, indicou
corretamente o FPAS 604”, devendo “ser afastado também nesse tópico o auto
de infração”.
13.1. Ora, como restou demonstrado nos autos, a Impugnante é uma
agroindústria de avicultura e não fez opção válida pela CPRB (Lei no 12.546, de
2011), não lhe sendo aplicável, portanto, a substituição.
13.2. Ao tratar da contribuição devida a Terceiros pela agroindústria, a Instrução
Normativa RFB no 971, de 2009, com a redação dada pela IN RFB no 1071, de
2010, assim dispôs:
Art. 111-F. Para fins de recolhimento da contribuição devida a terceiros, a
pessoa jurídica que exerça a atividade agroindustrial, assim definida pelo
art. 22-A, da Lei no 8.212, de 1991, observará as seguintes regras: (Redação
dada pelo(a) Instrução Normativa RFB no 1453, de 24 de fevereiro de 2014)
I - a agroindústria de piscicultura, carcinicultura, suinocultura ou
avicultura (art. 174) preencherá uma GFIP para o setor de criação e outra
para o setor de abate e industrialização, nas quais informará o valor total
da remuneração paga, devida ou creditada a empregados e trabalhadores
avulsos do setor, sobre o qual calculará a contribuição devida, mediante
aplicação das alíquotas previstas no Anexo II, desta Instrução Normativa, de
acordo com os seguintes códigos FPAS e de terceiros: (Incluído(a) pelo(a)
Instrução Normativa RFB no 1071, de 15 de setembro de 2010) (Sem grifos
no original)
[...]
13.3. Portanto, de acordo com o dispositivo transcrito, vigente no período de
ocorrência dos fatos geradores, a Impugnante deveria entregar, mensalmente,
uma GFIP para cada estabelecimento do setor de criação, utilizando o código FPAS
787 e código de outras entidades 0515, e uma GFIP para cada estabelecimento do
Fl. 833
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.916 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10280.737634/2022-90
22
setor de abate e industrialização, utilizando código FPAS 507 e código de outras
entidades 0079.
13.4. Assim, não merece reparos o lançamento também nesse ponto.
Da alegada limitação da base de cálculo das contribuições destinadas aos
Terceiros
14. A Impugnante sustenta que a base de cálculo das contribuições destinadas a
Outras Entidades e Fundos se submete ao limite de 20 (vinte) vezes o salário-
mínimo, por força do art. 4o da Lei no 6.950, de 04/11/1981, o qual não foi
revogado expressa ou tacitamente.
14.1. Citando decisão do Superior Tribunal de Justiça (STJ) no REsp 1.570.980, o
sujeito passivo defende que o art. 3o do Decreto-lei no 2.318, de 1986, somente
revoga tal limite para efeito do cálculo da contribuição da empresa para a
previdência social, não havendo revogação para as contribuições parafiscais
arrecadadas por conta de terceiros.
14.2. Assim dispõe a legislação citada:
Lei no 6.950, de 1981
Art. 4o - O limite máximo do salário-de-contribuição, previsto no art. 5o da
Lei no 6.332, de 18 de maio de 1976, é fixado em valor correspondente a 20
(vinte) vezes o maior salário-mínimo vigente no País.
Parágrafo único - O limite a que se refere o presente artigo aplica-se às
contribuições parafiscais arrecadadas por conta de terceiros.
Decreto-Lei no 2.318, de 1986
Art. 3o Para efeito do cálculo da contribuição da empresa para a
previdência social, o salário de contribuição não está sujeito ao limite de
vinte vezes o salário-mínimo, imposto pelo art. 4o da Lei no 6.950, de 4 de
novembro de 1981.
14.3. Como se pode observar, a limitação de 20 (vinte) salários-mínimos fixada no
art. 4o da Lei no 6.950, de 1981, foi revogada pelo artigo 3o do Decreto-Lei no
2.318, de 1986. Isso porque, uma vez revogado o artigo, não há como subsistir em
vigor o seu parágrafo. Quando um artigo é revogado, não apenas o que estava
disposto em seu “caput”, mas igualmente todas as disposições que
complementavam aquele “caput”, ou seja, as disposições de seus parágrafos, são
também revogadas.
14.4. Os parágrafos constituem, na técnica legislativa, uma disposição acessória
com a finalidade apenas de explicar ou excepcionar a disposição principal contida
no caput ou, como anotado por Arthur Marinho, "(...) parágrafo sempre foi, numa
lei, disposição secundária de um artigo em que explica ou modifica a disposição
principal". (Marinho, Arthur de Souza. Sentença de 29 de setembro de 1944, in
Fl. 834
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.916 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10280.737634/2022-90
23
Revista de Direito Administrativo. vol. I, p. 227). Esta também é a posição de
Pinheiro, Hésio Fernandes. Técnica legislativa. 1962, p. 100.
14.5. Esse é um raciocínio lógico, que encontra amparo no art. 10 da Lei
Complementar no 95, de 26/02/1998, o qual assevera que a unidade básica de
articulação é o artigo, que pode ou não se desdobrar em parágrafos ou em
incisos. Assim, sempre que determinado artigo tiver parágrafos, estes serão
sempre complementos, aditivos ou restritivos, do que consta no “caput” desse
artigo.
14.6. Portanto, os parágrafos compõem o artigo, embora, por óbvio, não
componham o caput (apenas complementam ou excepcionam). Sendo assim,
como o art. 3o do Decreto-Lei no 2.318, de 1986, é claro ao se referir ao “art. 4o da
Lei no 6.950” e não exclusivamente ao “caput”, tem-se que a norma ali enunciada
(fim do limite) estende-se a todo o art. 4o da Lei n° 6.950, de 1973, inclusive ao
parágrafo único.
14.7. Não obstante o precedente jurisprudencial trazido aos autos pela
Impugnante, é certo que não existe até a presente data decisão proferida no
âmbito judicial a vincular a administração pública. Sobre o tema, convém
mencionar a disposição contida no já citado artigo 26 A do Decreto no 70.235, de
1972, que relaciona os casos em que é permitido, no âmbito do processo
administrativo fiscal, o reconhecimento da inaplicabilidade da lei, situações
inexistentes no caso aqui apreciado:
Art. 26-A. No âmbito do processo administrativo fiscal, fica vedado aos
órgãos de julgamento afastar a aplicação ou deixar de observar tratado,
acordo internacional, lei ou decreto, sob fundamento de
inconstitucionalidade. (Redação dada pela Lei no 11.941, de 2009)
(...)
§ 6o O disposto no caput deste artigo não se aplica aos casos de tratado,
acordo internacional, lei ou ato normativo: (Incluído pela Lei no 11.941, de
2009)
I – que já tenha sido declarado inconstitucional por decisão definitiva
plenária do Supremo Tribunal Federal; (Incluído pela Lei no 11.941, de 2009)
II – que fundamente crédito tributário objeto de: (Incluído pela Lei no
11.941, de 2009)
a) dispensa legal de constituição ou de ato declaratório do Procurador-Geral
da Fazenda Nacional, na forma dos arts. 18 e 19 da Lei no 10.522, de 19 de
julho de 2002; (Incluído pela Lei no 11.941, de 2009)
b) súmula da Advocacia-Geral da União, na forma do art. 43 da Lei
Complementar no 73, de 10 de fevereiro de 1993; ou (Incluído pela Lei no
11.941, de 2009)
Fl. 835
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.916 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10280.737634/2022-90
24
c) pareceres do Advogado-Geral da União aprovados pelo Presidente da
República, na forma do art. 40 da Lei Complementar no 73, de 10 de
fevereiro de 1993.
14.8. Apenas a título elucidativo, convém mencionar a existência de recente
jurisprudência proferida pelo TRF da 4a Região cuja tese milita em favor da
insubsistência da limitação pretendida pela impugnante, conforme abaixo
transcrito:
EMENTA: TRIBUTÁRIO. MANDANDO DE SEGURANÇA. CONTRIBUIÇÕES
DEVIDAS A TERCEIROS (SISTEMA S, INCRA E SALÁRIO EDUCAÇÃO).
LIMITAÇÃO. 20 SALÁRIOS-MÍNIMOS. ART. 4o DA LEI 6.950/81. REVOGAÇÃO.
(...)
5. A limitação de 20 salários-mínimos, prevista no parágrafo único do art. 4o
da Lei no 6.950/81, também foi revogada junto com o caput do mesmo
artigo, pelo Decreto-Lei no 2.318/86, uma vez que não é possível subsistir
em vigor o parágrafo, estando revogado o artigo correspondente.
(Destaquei)
14.9. Assim dispõe a decisão judicial acima mencionada:
A Lei no 6.950/81 alterou a Lei no 3.807/60, fixando novo limite máximo do
salário-de-contribuição previsto na Lei no 6.332/76, e deu outras
providências. No art. 4o, preceituou:
"Art 4o - O limite máximo do salário-de-contribuição, previsto no art. 5o da
Lei no 6.332, de 18 de maio de 1976, é fixado em valor correspondente a 20
(vinte) vezes o maior salário-mínimo vigente no País.
Parágrafo único - O limite a que se refere o presente artigo aplica-se às
contribuições parafiscais arrecadadas por conta de terceiros.”
Como se vê, à época, a exigência das contribuições previdenciárias e das
contribuições devidas a terceiros restou limitada ao valor correspondente a
20 vezes o maior salário-mínimo vigente no País.
Todavia, o art. 4o da Lei no 6.950/81 foi revogado posteriormente pelo art.
3o do Decreto-Lei no 2.318/86, que assim dispõe:
"Art 3o Para efeito do cálculo da contribuição da empresa para a
previdência social, o salário de contribuição não está sujeito ao limite de
vinte vezes o salário-mínimo, imposto pelo art. 4o da Lei no 6.950, de 4 de
novembro de 1981."
Dessa forma, a limitação de 20 salários-mínimos, prevista no parágrafo
único do art. 4o da Lei no 6.950/81, também foi revogada junto com o caput
do mesmo artigo, pelo Decreto-Lei no 2.318/86, uma vez que não é possível
subsistir em vigor o parágrafo, estando revogado o artigo correspondente.
Nesse sentido, registro precedentes desta Corte:
Fl. 836
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.916 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10280.737634/2022-90
25
TRIBUTÁRIO. PROCEDIMENTO COMUM. CONTRIBUIÇÕES. EC No 33/2001.
RECEPÇÃO. BASE DE CÁLCULO. ART. 4o DA LEI No 6.950/81.
INAPLICABILIDADE. REVOGAÇÃO PELO DECRETO No 2.138/86 1. As
contribuições destinadas ao INCRA, SEBRAE, SENAI/SESI e FNDE não foram
revogadas pela EC no 33/2001, inexistindo incompatibilidade das suas bases
de cálculo com as bases econômicas mencionadas no art. 149, § 2o, inciso
III, alínea a, da CF. 2. A limitação de 20 salários mínimos, prevista no
parágrafo único do artigo 4o da Lei no 6.950/81, foi revogada juntamente
com o caput do artigo 4o, pelo Decreto-Lei no 2.318/86, pois não é possível
subsistir em vigor o parágrafo estando revogado o artigo correspondente. 3.
Sentença mantida. (TRF4, AC 5005457-96.2017.4.04.7205, SEGUNDA
TURMA, Relator ANDREI PITTEN VELLOSO, juntado aos autos em
27/09/2018)
TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONTRIBUIÇÕES. LIMITE
PREVISTO NO ART. 4° DA LEI No 6.950/81. INAPLICABILIDADE. DISPOSITIVO
REVOGADO PELO DECRETO-LEI No 2.318/86. 1. A limitação de 20 salários-
mínimos, prevista no parágrafo único do artigo 4o da Lei no 6.950/81, foi
revogada juntamente com o caput do artigo 4o, pelo Decreto-Lei no
2.318/86, pois não é possível subsistir em vigor o parágrafo estando
revogado o artigo correspondente. 2. Sentença mantida. (TRF4, AC
5016440-86.2019.4.04.7108, SEGUNDA TURMA, Relatora MARIA DE
FÁTIMA FREITAS LABARRÈRE, juntado aos autos em 26/03/2020)
AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONTRIBUIÇÕES
DEVIDAS A TERCEIROS. SALÁRIO EDUCAÇÃO. INCRA. SENAI. SESI. SEBRAE.
BASE DE CÁLCULO. LIMITE. 20 SALÁRIOS-MÍNIMOS. INAPLICABILIDADE.
LIMINAR. INDEVIDA. O limite de 20 salários-mínimos, uma vez estabelecido
pela Lei no 6.950, de 1981, para o salário-de-contribuição do empregado,
não condiciona a incidência das contribuições que tem por objeto a folha de
salários do empregador, não havendo relevância da fundamentação do
mandado de segurança, bastante à concessão da liminar, em que se alega a
indevida incidência das contribuições devidas ao Salário-Educação, Incra,
Senai, Sesi, Sebrae. (TRF4, AG 5004412-36.2020.4.04.0000, SEGUNDA
TURMA, Relator RÔMULO PIZZOLATTI, juntado aos autos em 18/03/2020)
Por fim, cumpre referir que, embora não desconhecendo recente precedente
do STJ (AgInt no REsp 1570980/SP, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA
FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 17/02/2020, DJe 03/03/2020),
mantém-se o entendimento adotado pela jurisprudência desta Corte, ante a
ausência de recurso repetitivo acerca da matéria. (Destaquei).
14.10. Cite-se, ainda, o fato de a Lei no 11.457, de 2007, que trata da competência
da RFB para arrecadar as contribuições devidas a Terceiros, tratar da base de
cálculo destas contribuições sem fixar limite para a sua incidência, nos termos do
dispositivo abaixo transcrito:
Fl. 837
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.916 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10280.737634/2022-90
26
Art. 3o As atribuições de que trata o art. 2o desta Lei se estendem às
contribuições devidas a terceiros, assim entendidas outras entidades e
fundos, na forma da legislação em vigor, aplicando-se em relação a essas
contribuições, no que couber, as disposições desta Lei.
(...)
§ 2o O disposto no caput deste artigo abrangerá exclusivamente
contribuições cuja base de cálculo seja a mesma das que incidem sobre a
remuneração paga, devida ou creditada a segurados do Regime Geral de
Previdência Social ou instituídas sobre outras bases a título de substituição.
§ 3o As contribuições de que trata o caput deste artigo sujeitam-se aos
mesmos prazos, condições, sanções e privilégios daquelas referidas no
art.2o desta Lei, inclusive no que diz respeito à cobrança judicial.
14.11. Ressalte-se ainda que, embora a questão esteja sob análise do STJ, não há
decisão definitiva que vincule esta julgadora até a presente data. Destarte, não é
possível ajustar a base de cálculo ao limite de 20 salários-mínimos, incidentes
sobre as contribuições devidas a Terceiros, como pretende o sujeito passivo.
Das alíquotas GILRAT e FAP
15. Extrai-se do Relatório Fiscal que a contribuição prevista no inciso II do art. 22
da Lei 8.212, de 1991, foi calculada com base no enquadramento no
correspondente grau de risco da atividade, elaborada com base na Classificação
Nacional de Atividades Econômicas – CNAE (art. 202, Decreto no 3.048, de 1999).
15.1. No item 3.1.15. do Relatório Fiscal, assim destaca a autoridade autuante:
[...]
d) [...] O CNAE correspondente à atividade preponderante da SANTA IZABEL
é 0155-5/01 (criação de frangos para corte). Para esta atividade, o risco
ambiental do trabalho é considerado grave e, portanto, a alíquota é 3%, de
acordo com o Anexo V – Relação de Atividades Preponderantes e
Correspondentes Graus de Risco (Conforme a Classificação Nacional de
Atividades Econômicas) – do Decreto no 3.048, de 1999, com redação dada
pelo Decreto no 6.957, de 2009.
e) A fim de estimular investimentos em prevenção de acidentes do trabalho,
foi criado o FAP – Fator Acidentário de Prevenção (art. 10 da Lei no 10.666,
de 2003, regulamentado pelo art. 202-A do Decreto no 3.048, de 1999), que
consiste num multiplicador variável num intervalo contínuo de 0,5000 a
2,0000 aplicado às alíquotas constantes das alíneas “a” a “c”, II, art. 22 da
Lei no 8.212, de 1991. De acordo com o § 5o do art. 202-A do Decreto no
3.048, de 1999, o Ministério da Previdência Social divulga na rede mundial
de computadores o FAP de cada estabelecimento da empresa. O FAP dos
estabelecimentos da SANTA IZABEL, em 2018 e 2019, estão indicados no
Quadro 5 conforme constam nos sistemas da Receita Federal.
Fl. 838
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.916 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10280.737634/2022-90
27
f) Ressalte-se que para os estabelecimentos 0015 a 0017, pela inexistência de
informações sobre o FAP nos sistemas da Receita Federal do Brasil, utilizamos os
informados pelo contribuinte na GFIP ou no eSocial, conforme Quadro abaixo:

15.2. Na peça contestatória apresentada, a Impugnante afirma que “o cálculo
realizado pelo Sr. Auditor Fiscal se utiliza de base de cálculo equivocada,
novamente, em função de partir da premissa equivocada que a impugnante
deveria realizar o pagamento da contribuição previdenciária como as empresas
em geral”. Entende que as alíquotas GILRAT e FAP foram corretamente utilizadas,
“uma vez que não estava obrigada a utilizar os índices mais altos, haja vista que
adota medidas regulares para mitigação de risco com o fornecimento de EPIs, nos
termos em que assegura o entendimento exarado pelo Supremo tribunal federal”,
motivo pelo qual requer a improcedência dos Autos de Infração.
15.3. Razão não lhe assiste, todavia. Conforme já demonstrado neste voto, a
empresa autuada é uma agroindústria de avicultura e, como tal, deve contribuir
sobre o total das remunerações pagas aos segurados que lhe prestem serviços
(Lei no 8.212, de 1991, art. 22) nos anos-calendário de 2018 e 2019. No caso em
tela, para apurar as contribuições devidas, a autoridade fiscal, após analisar
arquivos digitais das folhas de pagamentos em formato MANAD, referente aos
anos-calendário de 2018 e 2019, e comparar com as informações declaradas em
GFIP, eSocial e na escrituração contábil, não encontrou divergências entre esses
documentos, de modo que utilizou como base de cálculo os valores de
remuneração informados em GFIP pela própria Impugnante.
15.4. Quanto à utilização de EPIs, tal alegação não se mostra suficiente para o
provimento da defesa, uma vez que o sujeito passivo não traz qualquer
comprovação de ter fornecido EPI certificado e de ter cobrado o seu uso. Aliás,
sequer especifica quais equipamentos teria fornecido. Improcedem, portanto, as
razões apresentadas pela Impugnante.
Da alegada inexistência de sonegação e ausência de omissão de informações
16. Segundo a Impugnante, não há qualquer fundamento para justificar a
alegação de sonegação fiscal, indício de fraude, assim como não há que se falar
em omissão de informação, muito menos em declaração falsa por parte da ora
impugnante, uma vez que “apresentou todos os documentos e informações
pertinentes à Autoridade Tributária”, demonstrando a receita da empresa no
período fiscalizado.
16.1. Pois bem, inicialmente, em relação ao solicitado nos Termos de Intimação
Fiscal (TIF), a autoridade autuante informa no item 2.2.10. do Relatório Fiscal que
não foram apresentadas as seguintes informações:
Fl. 839
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.916 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10280.737634/2022-90
28
a) Detalhamento do processo produtivo e das atividades desenvolvidas nos
estabelecimentos 0015-80, 0016-60, 0017-41, 0018-22, 0019-03, 0020-47,
0021-28;
b) Sobre a eventual existência de ações judiciais relacionadas à matéria sob
fiscalização;
c) Detalhamento dos produtos produzidos, bem como dos respectivos
insumos, produtos intermediários e matérias-primas utilizados no processo
produtivo dos estabelecimentos 0015-80, 0016-60, 0017-41, 0018-22, 0019-
03, 0020-47, 0021-28;
d) Relação dos produtos adquiridos de terceiros para revenda.
16.2. Quanto à conduta da empresa fiscalizada, ao tratar da multa de ofício, a
Auditora-Fiscal destaca que esta utilizou o código FPAS 604 em todas as GFIP dos
seus estabelecimentos em 2018 e 2019 e, “Por meio desse artifício, consistente
na utilização de código FPAS incorreto, deixou de apurar o valor devido de
contribuições previdenciárias e as destinadas ao SENAR, em relação ao setor de
criação e ao SESI, SENAI e SEBRAE, em relação ao setor de abate e
industrialização”.
16.3. A autoridade fiscal justifica a aplicação da multa de ofício no percentual de
150% da seguinte forma (fls. 78 a 80):
[...]
5.1.4. O conjunto de ações implementadas pela SANTA IZABEL descarta
completamente qualquer hipótese de erro escusável, tendo em vista se
tratar de prática reiterada, que se estendeu ao longo de dois anos, e que
trouxe benefícios financeiros significativos e incontestáveis à empresa, ao
anular os valores devidos das contribuições previdenciárias e destinadas ao
SENAR, SESI, SENAI e SEBRAE sob seu encargo.
5.1.5. Cumpre ressaltar que o sujeito passivo foi fiscalizado em anos-
calendário anteriores nos quais incidiu nos mesmos procedimentos e, ainda
assim, não efetuou quaisquer modificações em suas declarações e
recolhimentos no período sob fiscalização.
5.1.6. Com o procedimento adotado pelo sujeito passivo, valores expressivos
deixaram de ser repassados aos cofres da Previdência Social e às outras
entidades e fundos (Terceiros) que prestam serviços importantes à indústria
e à atividade rural.
[...]
5.1.8. A despeito disso e contrariando as normas que definem as obrigações
previdenciárias da empresa, a SANTA IZABEL decidiu manipular as
declarações e escriturações fiscais de modo a, simplesmente, não contribuir
para Previdência Social, nem sobre a folha de salários dos seus empregados,
nem sobre a receita proveniente das suas atividades. Promoveu a retenção
Fl. 840
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.916 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10280.737634/2022-90
29
e o recolhimento dos valores devidos por seus trabalhadores, mas nada
recolheu das contribuições previdenciárias sob seu encargo.
[...]
5.1.10. Ante os acontecimentos relatados, é patente a vontade manifesta, a
intencionalidade da empresa sonegar as contribuições previdenciárias e
destinadas a terceiros sob seu encargo, colocando-se, dessa maneira, em
uma situação fiscal totalmente afastada da realidade e das exigências
legais, caracterizando uma ação dolosa de fuga à justa tributação.
5.1.11. O objetivo da multa de ofício é punir aqueles contribuintes que não
cumprem suas obrigações tributárias e sua gradação deve ser proporcional
à gravidade das infrações cometidas. Não haveria equidade se, num caso de
sonegação como este, aplicássemos a multa mínima, que é aplicada nos
casos de simples omissão.
(Os grifos não constam do original)
16.4. Dessa forma, tendo em vista a conduta da Impugnante, a Fiscalização
aplicou a multa de ofício qualificada sobre o valor das contribuições lançadas de
ofício, de acordo com o art. 35-A da Lei no 8.212, de 1991 (incluído pela Lei no
11.941, de 2009), combinado com o inciso I do caput e o § 1o do art. 44 da Lei no
9.430, de 1996 (redação dada pela Lei no 11.488, de 2007). Tais dispositivos estão
assim redigidos:
Lei no 8.212, de 1991
Art. 35-A. Nos casos de lançamento de ofício relativos às contribuições
referidas no art. 35 desta Lei, aplica-se o disposto no art. 44 da Lei no 9.430,
de 27 de dezembro de 1996. (Incluído pela Lei no 11.941, de 2009).
Lei no 9.430, de 1996
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes
multas: (Redação dada pela Lei no 11.488, de 15 de junho de 2007)
I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de
imposto ou contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento,
de falta de declaração e nos de declaração inexata; (Redação dada pela Lei
no 11.488, de 15 de junho de 2007)
[...]
§ 1o O percentual de multa de que trata o inciso I do caput deste artigo será
duplicado nos casos previstos nos arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 30 de
novembro
de
1964,
independentemente
de
outras
penalidades
administrativas ou criminais cabíveis. (Redação dada pela Lei no 11.488, de
15 de junho de 2007) (Grifou-se)
16.5. Para a autoridade fiscal, a Impugnante incorreu na hipótese de sonegação,
conforme o disposto no artigos 71 da Lei no 4.502, de 1964:
Fl. 841
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.916 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10280.737634/2022-90
30
Art. 71. Sonegação é toda ação ou omissão dolosa tendente a impedir ou
retardar, total ou parcialmente, o conhecimento por parte da autoridade
fazendária:
I – da ocorrência do fato gerador da obrigação tributária principal, sua
natureza ou circunstâncias materiais;
[...]
16.6. As circunstâncias relatadas pela Fiscalização evidenciam o intuito deliberado
do sujeito passivo de reduzir o montante do tributo devido, mediante expedientes
destinados a subtrair dos cofres públicos parte substancial da obrigação principal
de sua responsabilidade, bem como, a intenção de impedir o conhecimento por
parte da autoridade fazendária da ocorrência dos fatos geradores da obrigação
tributária.
16.7. A prática sistemática e reiterada do sujeito passivo (fiscalizado em anos-
calendário anteriores nos quais incidiu nos mesmos procedimentos) de oferecer
menos do que devia à tributação demonstra não se tratar de mero equívoco; ao
contrário, torna evidente a sua vontade e deliberação de sonegar as contribuições
devidas à Seguridade Social.
16.8. Vale lembrar, outrossim, que a aplicação da multa de ofício decorre de
previsão legal, tendo caráter irrelevável. É ato vinculado, não cabendo à esfera
administrativa se pronunciar sobre os critérios que informaram o legislador
quando da feitura da lei. Portanto, deve ser aplicada pela autoridade fiscal
sempre que for identificada a subsunção do fato (conduta) à norma punitiva, haja
vista o disposto no art. 142, parágrafo único, do CTN, o que ocorreu no caso em
tela.
16.9. Dessa forma, estando caracterizado o intuito doloso e, sendo esse o
fundamento para a aplicação da multa qualificada, consoante previsto no
dispositivo ante transcrito, conclui-se que a prática adotada pelo sujeito passivo
enseja a qualificação da multa de ofício, mostrando-se descabida qualquer
manifestação no sentido de seu cancelamento.
16.10. Inclusive, restou também formalizada Representação Fiscal para Fins
Penais – RFFP, em face da constatação, em tese, da prática do crime de sonegação
de contribuição previdenciária, tipificado no inciso III do artigo 337-A do Código
Penal, incluído pela Lei no 9.983, de 2000, pela omissão em GFIP das receitas
decorrentes da comercialização da sua produção, e da identificação da ocorrência,
em tese, do crime contra a ordem tributária, tipificado no art. 1o, I, da Lei no
8.137, de 1990, pela supressão das contribuições destinadas à Previdência Social e
daquelas destinadas ao SESI, SENAI, SEBRAE e SENAR, incidentes sobre a
remuneração dos segurados empregados que lhe prestaram serviços, mediante a
utilização de código FPAS diverso do que deveria constar em GFIP.
16.11. Ao final da peça contestatória, a Impugnante requer o cancelamento da
Representação Fiscal para Fins Penais – RFFP. Cumpre esclarecer, todavia, que as
Fl. 842
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.916 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10280.737634/2022-90
31
representações fiscais para fins penais configuram meras comunicações ao
Ministério Público de constatação de prática de atos que, em tese,
caracterizariam ilícito penal e configuram exercício de ato de ofício do Auditor-
Fiscal da Receita Federal, que, portanto, não estão sujeitos nem a exame, nem a
controle por parte deste órgão de julgamento.
16.12. A propósito, deve-se dizer que esta autoridade julgadora é incompetente
para apreciar a matéria, pois, nos termos da norma contida no art. 330 do
Regimento Interno da Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil, aprovado
pela Portaria ME no 284, de 27/06/2020 (DOU de 27/07/2020), às Delegacias de
Julgamento da Receita Federal do Brasil compete conhecer e julgar apenas
impugnações e manifestações de inconformidade, depois de instaurado o litígio.
Eis o teor do dispositivo referido:
Art. 330. Às Delegacias de Julgamento da Receita Federal do Brasil (DRJ),
com jurisdição nacional, compete conhecer e julgar, depois de instaurado o
litígio, impugnações e manifestações de inconformidade em processos
administrativos fiscais:
I - de determinação e exigência de créditos tributários, inclusive devidos a
outras entidades e fundos, e de penalidades;
II - de infrações à legislação tributária das quais não resulte exigência de
crédito tributário;
III - relativos à exigência de direitos antidumping, compensatórios e de
salvaguardas comerciais; e IV - contra apreciações das autoridades
competentes em processos relativos:
a) a restituição, compensação, ressarcimento, reembolso, suspensão e
redução de alíquotas de tributos;
b) a Pedido de Revisão da Ordem de Emissão de Incentivos Fiscais (Perc);
c) a indeferimento de opção pelo Sistema Integrado de Pagamento de
Impostos e Contribuições das Microempresas e das Empresas de Pequeno
Porte (Simples) e pelo Simples Nacional; e
d) a exclusão do Simples e do Simples Nacional.
[...]
16.13. Ressalte-se, ademais, que a incompetência dos órgãos julgadores
administrativos para a matéria ficou expressamente declarada por meio da
Súmula CARF no 28, que possui efeito vinculante em relação à administração
tributária federal, nos termos da Portaria MF no 383, de 12/07/2010, e que assim
dispõe:
O CARF não é competente para se pronunciar sobre controvérsias referentes
a Processo Administrativo de Representação Fiscal para Fins Penais.
Fl. 843
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.916 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10280.737634/2022-90
32
16.14. Dessa forma, resta evidente que não cabe a este órgão julgador se
manifestar acerca dos argumentos opostos pela Impugnante contra a
formalização da referida RFFP, devendo o presente voto limitar-se às alegações
relacionadas à exigência de crédito tributário.
Da alegação de decadência
17. A Impugnante afirma que “o crédito tributário foi parcialmente atingido pela
decadência, nos termos do art. 150, §4o do Código Tributário Nacional,
argumentando que “os supostos débitos objeto do AINF são referentes ao mês de
janeiro de 2018”, devendo “ser reconhecida a ocorrência da decadência parcial do
crédito tributário, uma vez que ocorreu a homologação tácita em relação ao mês
de janeiro/18”.
17.1. Ocorre que, havendo imputação de dolo, fraude ou simulação na conduta do
contribuinte, a contagem do prazo de decadência não se faz pelo art. 150, § 4o, do
CTN, consoante excepciona a parte final do referido dispositivo:
Art. 150. O lançamento por homologação, que ocorre quanto aos tributos
cuja legislação atribua ao sujeito passivo o dever de antecipar o pagamento
sem prévio exame da autoridade administrativa, opera-se pelo ato em que
a referida autoridade, tomando conhecimento da atividade assim exercida
pelo obrigado, expressamente a homologa.
[...]
§ 4o Se a lei não fixar prazo a homologação, será ele de cinco anos, a contar
da ocorrência do fato gerador; expirado esse prazo sem que a Fazenda
Pública se tenha pronunciado, considera-se homologado o lançamento e
definitivamente extinto o crédito, salvo se comprovada a ocorrência de
dolo, fraude ou simulação. (Grifo nosso)
[...]
17.2. No caso em tela, conforme demonstrado nos autos, a Impugnante agiu com
dolo, incorrendo na hipótese de sonegação (art. 71 da Lei no 4.502, de 1964), o
que atrai a aplicação do art. 173, I, do CTN, ou seja, o termo de início para
contagem do prazo decadencial passa a ser o primeiro dia do exercício seguinte
àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado (§ 4o do art. 150 c/c art.
173, I):
Art. 173. O direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário
extingue-se após 5 (cinco) anos, contados:
I - do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento
poderia ter sido efetuado; (Grifou-se)
II - da data em que se tornar definitiva a decisão que houver anulado, por
vício formal, o lançamento anteriormente efetuado.
[...]
Fl. 844
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.916 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10280.737634/2022-90
33
17.3. Assim, para as contribuições previdenciárias relativas ao ano-calendário de
2018, tem-se que o prazo decadencial se iniciou, nos termos do art. 173, inciso I,
do CTN, no primeiro dia do exercício seguinte, ou seja, em 01/01/2019 e,
consequentemente, encerrar-se-á em 31/12/2024. Nesse sentido, como a ciência
do lançamento ocorreu em 17/01/2023, os fatos geradores ocorridos no período
do débito (01/01/2018 a 31/12/2019), não foram atingidos pela decadência.
17.4. Insta ressaltar que, ainda que fosse aplicável ao caso o art. 150, § 4o, do
CTN, como pretende a Impugnante, o crédito tributário exigido não estaria extinto
pela decadência, eis que as contribuições relativas à competência mais antiga
(01/2018) só poderiam ser exigidas em fevereiro de 2018, de modo que a
decadência somente teria se operado em fevereiro de 2023 (no caso, a ciência do
lançamento ocorreu em 17/01/2023).
17.5. Dessa forma, os valores lançados nos autos de infração não estão extintos
pela decadência, não sendo possível acatar as razões expostas na peça
impugnatória.
Do ônus da prova
18. No caso presente, a peça impugnatória apresentada às fls. 625 a 653 traz
inúmeras alegações, porém, desprovidas de provas e incapazes de infirmar o
lançamento fiscal.
18.1. Insta salientar que o princípio do ônus da prova é inerente a todo
ordenamento jurídico, sendo que deve ser obedecido também na esfera
administrativa. A norma contida no art. 16 do Decreto n° 70.235, de 1972,
estabelece que o impugnante deve mencionar “os motivos de fato e de direito em
que se fundamenta, os pontos de discordância e as razões e provas que possuir”,
ou seja, não apenas os motivos de fato e de direito que configurem causas
impeditivas ou modificativas do fato apontado pela autoridade lançadora como
gerador do lançamento, mas a prova dessas causas.
18.2. Há que se ressaltar que o lançamento, devidamente motivado, consiste em
ato administrativo que goza do atributo de presunção relativa de legalidade e
veracidade, cabendo ao impugnante a obrigação de comprovar e justificar o que
alega, trazendo elementos que não deixem qualquer dúvida quanto ao fato
questionado.
18.3. De acordo com o Decreto no 70.235, de 1972, que rege o processo
administrativo fiscal, o momento para a juntada de documentos no processo
administrativo é juntamente com a impugnação, precluindo o direito de fazê-lo
em outro momento processual, salvo se fundada nas hipóteses expressamente
previstas e desde que mediante requerimento à autoridade julgadora.
18.4. Sobre a produção probatória, releva transcrever os seguintes dispositivos do
citado Decreto:
Fl. 845
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.916 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10280.737634/2022-90
34
Art. 15. A impugnação, formalizada por escrito e instruída com os
documentos em que se fundamentar, será apresentada ao órgão
preparador no prazo de trinta dias, contados da data em que for feita a
intimação da exigência.
Art. 16. A impugnação mencionará:
[...]
III – os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de
discordância e as razões e provas que possuir; (Redação dada pela Lei no
8.748, de 1993).
[...]
§ 4o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o
direito de o impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos
que:
a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por
motivo de força maior;
b) refira-se a fato ou a direito superveniente;
c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidos aos autos.
(Acrescido pelo art. 67 da Lei n.o 9.532/1997)
§ 5o A juntada de documentos após a impugnação deverá ser requerida à
autoridade julgadora, mediante petição em que se demonstre, com
fundamentos, a ocorrência de uma das condições previstas nas alíneas do
parágrafo anterior. (Acrescido pelo art. 67 da Lei n.o 9.532/1997)
18.5. Nesse contexto, deve-se frisar que é ineficaz a simples manifestação de
discordância do contribuinte sem a identificação concreta de fatos e motivos,
acompanhada de documentos hábeis a comprovar a improcedência do
lançamento.
(destaques no original)
Conclusão
Ante o exposto, rejeito as preliminares suscitadas no recurso voluntário interposto
e, no mérito, dou-lhe parcial provimento, reconhecendo que a multa qualificada deverá ser
recalculada com base no percentual reduzido de 100% (cem por cento).
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Francisco Ibiapino Luz

Fl. 846
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.916 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10280.737634/2022-90
35

Fl. 847
DF CARF MF
Original